Tribunal: TJDFT
Processo: 0726757-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726757-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A AGRAVADO: TALITA LOPES DE AZEVEDO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor, BANCO RCI BRASIL S.A., contra a decisão interlocutória que, nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária n.o 5364852-20.2023.8.09.0137, indeferiu a liminar para determinar a busca e a apreensão de veículo objeto da celebração da cédula de crédito bancário. É o relato do necessário. Da análise dos autos, observo que recurso foi interposto, ao que parece, no processo equivocado, pois: a) o número indicado do processo de origem é outro (indicou o processo n.o 5364852-20.2023.8.09.0137., ao passo que, na origem, trata-se do processo n.o 0702920-95.2023.8.07.0011); b) a parte recorrente é outra; c) a decisão recorrida transcrita no corpo do recurso, apesar de similar, não confere com a exarada nos autos de origem; d) o preparo recursal foi pago ao Tribunal de Justiça do Estado do Goiás e não ao Tribunal de Justiça do DF. Nesses termos, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimento necessários, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA